Tribunal: TJPA
Processo: 0006809-92.2018.8.14.0136
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0006809-92.2018.8.14.0136
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DE CARAJÁS/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ANDRÉ RAMOS RODRIGUES
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO BRUNO FARIAS LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA EMERSON COSTA DE OLIVEIRA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA QUE FOI CONTRATADA E EFETUOU O FRETE DOS MÓVEIS PARA O ACUSADO. DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA SEGURA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA APREENDIDA COM O RÉU E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. RESIDÊNCIA DO APELANTE QUE JÁ VINHA SENDO INVESTIGADA PREVIAMENTE PELOS POLICIAIS COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO
DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto qualificado em concurso de duas ou mais pessoas e por meio de destruição de obstáculo. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, principalmente pelas provas documentais, pelas declarações da vítima em sede policial e judicial, além dos depoimentos das testemunhas de acusação colhidos na fase informativa e na fase judicial (pessoa contratada pelo acusado para fazer o frete dos móveis furtados da casa da vítima e policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do réu).
2.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade ter em depósito substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade considerável de droga apreendida e da prévia investigação que vinha ocorrendo pelos policiais, destacando que a casa do acusado era ponto de venda de droga, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade considerável e a natureza da droga aprendida com o acusado (maconha) exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação, destacando que, a residência do acusado já vinha sendo investigada pela polícia, por haver indícios de que estaria sendo usada como ponto de vendas de drogas.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0006809-92.2018.8.14.0136
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: CANAÃ DE CARAJÁS/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ANDRÉ RAMOS RODRIGUES
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO BRUNO FARIAS LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA EMERSON COSTA DE OLIVEIRA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

André Ramos Rodrigues
, vulgo
Chanel
, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
26/03/2019
, às fls. 106/110, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã de Carajás/PA,
Dra. Juliana Lima Souto Augusto
, que o
condenou
a uma pena total de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
) e no art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB (
furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas e por meio de destruição de obstáculo
), em
concurso material de crime
s (art. 69 do CPB).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/03) que a Polícia Civil de Canaã de Carajás/PA já tinha informações de que
a residência do denunciado André Ramos Rodrigues servia como ponto de venda de drogas
. Antes que pudesse robustecer as investigações, no dia
23/07/2018
, o denunciado, junto a um comparsa não identificado,
arrombou o portão da frente e a porta da cozinha da residência de Alisson Alves da Silva
, localizada na
Rua Goianésia
, nº 02, bairro
Novo Horizonte I
, neste município, enquanto este se encontrava ausente, com o fim de subtrair seus bens. Para transportá-los, contratou o
Senhor Antônio Carlos Carvalho
, que presta serviços de mudança, para que, sem saber da origem ilícita dos bens, os levasse para o imóvel de propriedade do denunciado.

Ocorre que, a vítima, com a ajuda de vizinhos, logrou identificar o transportador dos bens, que, por sua vez, levou a autoridade policial na residência em que os produtos do crime haviam sido escondidos. Lá chegando, no dia
24/07/2018
, os policiais, com autorização do morador,
adentraram no imóvel e encontraram os bens que haviam sido subtraídos da casa de Alisson, bem como um tablete de substância entorpecente, aparentemente
Cannabis Sativa
, pesando 156 (cento e cinquenta e seis) gramas, confirmando as suspeitas anteriores quanto à traficância
.

Em
razões recursais
(fls. 92/96), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas e de que praticou o crime de furto qualificado
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
, já que
a maconha encontrada é para uso pessoal
, sendo
dependente desde os 12 (doze) anos de idade
, alegando ter
mudado de residência no dia em que comprou os móveis de um casal
,
não havendo testemunhas oculares, vídeos ou imagens do acusado exercendo a traficância
e
nada foi encontrado em termo de provas para configurar o crime de tráfico
como, por exemplo, balança de precisão, apetrecho comumente utilizados para a venda de entorpecentes.

Para a defesa,
não há provas cabais de que pertençam, de fato, a suposta vítima, não constando nos autos documentos comprovadores, como notas fiscais, fotos ou vídeos dos móveis em posse da vítima
, destacando que não foi realizada perícia técnica na residência da vítima, não havendo provas capazes de imputar ao réu a autoria do crime de furto qualificado. A vítima não viu os criminosos e não há testemunhas oculares.

Subsidiariamente, pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a consequente
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, tendo em vista que a droga apreendida com o acusado se destinava ao
consumo próprio
, sendo o mesmo
usuário de drogas/ dependente químico
, devendo ser
aplicada a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 120/123), o Promotor de Justiça rebateu as teses levantadas pela defesa, que, segundo ele, ressoam de forma isolada nos autos, pugnando pelo
total improvimento
do recurso de apelação interposto pelo acusado.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer de fls. 129/134).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição do crime de furto qualificado por insuficiência de provas.

A defesa do apelante clama pela
absolvição do crime de furto qualificado
, previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB, sob o fundamento de
insuficiência de provas
, argumentando que não há testemunhas oculares do fato, bem como documentos que comprovem que os móveis encontrados com o acusado sejam da vítima Alisson Alves da Silva.

A
materialidade
restou consubstanciada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 07/18), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 28), o qual apreendeu
¿uma geladeira, um fogão quatro bocas, um botijão de gás, um criado-mudo, um espelho grande, uma cama box casal, uma mesa de mármore, quatro cadeiras de mármore, um ventilador, um aparelho celular do tipo Blu, cor dourada e um tablete de entorpecente aparentando ser maconha, pesando 156 gramas¿
, pelo
Auto de Entrega
(fls. 29), bem como pelas
provas orais colhidas durante a instrução criminal
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia de fls. 79). Já a
autoria
do delito se encontra amparada na
prova oral carreada aos autos
, como passo a demonstrar:

A vítima
Alisson Alves da Silva
assim relatou em
juízo
(mídia de fls. 79):
¿Que, no dia dos fatos, chegou do trabalho por volta das 18h30m; Que notou um arrombamento no portão e na porta da cozinha; Que, ao adentrar em sua residência, notou que os móveis haviam sido furtados, bem como um anel de ouro, suas roupas e a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais); Que procurou seus vizinhos para verificar se algum teria visto o ocorrido; Que um dos vizinhos informou que viu um carro vermelho, com carroceria de madeira, com uma placa escrito frete, na porta de sua residência, retirando os móveis da casa; Que foi em busca dos carros que fazem frete na cidade e se deparou com um carro que tinha as mesmas características descritas pelo vizinho; Que se aproximou do proprietário do veículo, o Senhor Antônio e perguntou ao mesmo se ele havia feito um frete naquele dia, descrevendo os móveis e o endereço de sua residência; Que o Senhor Antônio disse que trabalhava com fretes e que foi procurado por um rapaz que o contratou para levar sua mudança para uma casa em um determinado bairro; Que o Senhor Antônio aceitou mostrar a casa para a qual havia levado os móveis e assim o fez; Que após isso se dirigiu até a delegacia e narrou o ocorrido, indicando o endereço do local onde estavam os móveis; Que os policiais se dirigiram ao endereço do acusado e lá constataram que os seus móveis estavam de fato na residência do acusado; Que acompanhou os policiais na diligência e que permaneceu no interior da viatura enquanto os policiais tiravam foto dos móveis e mostravam pelo celular; Que reconheceu os móveis; Que não foram encontrados o dinheiro e nem as roupas e o anel de ouro¿.

A testemunha
Antônio Carlos Carvalho
,
pessoa contratada pelo acusado para fazer o frete dos objetos subtraídos
, corroborou em
juízo
o depoimento prestado pela vítima (mídia de fls. 79):
¿Que presta serviço de frete na cidade de Canaã dos Carajás e que, no dia dos fatos, foi procurado pelo acusado para realizar uma mudança; Que cobrou o valor de R$ 40,00 (quarenta reais); Que o acusado disse que iria até o banco retirar o dinheiro para pagar o frete; Que o rapaz que estava com o acusado o acompanhou até a residência onde estavam os móveis; Que durante o trajeto o rapaz que estava em sua companhia pediu para parar o carro e neste momento um outro rapaz se juntou a eles dizendo que ajudaria na mudança; Que não notou nenhuma anormalidade; Que levou os móveis para uma casa em um bairro conhecido como casas populares e que, ao chegar no local, o acusado já estava aguardando na porta de sua residência; Que naquele mesmo dia, após ter realizado a mudança, foi procurado pelo Senhor Alisson e confirmou que, de fato, havia realizado o frete; Que acompanhou o Senhor Alisson na delegacia; Que levou o senhor Alisson até o endereço onde havia deixado os móveis; Que reconheceu o acusado na delegacia¿.

Como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a

palavra da vítima
, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova testemunhal), como é o caso aqui em análise,
possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Cito jurisprudência remansosa nesse sentido:
Ementa: Apelação Penal. Roubo qualificado. Art. 157, §2º, inciso II, do CP. Insuficiência de provas. Improcedência. Conjunto probatório suficiente para legitimar a condenação. Nos delitos de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando segura, coerente e harmônica, é a mais valiosa peça de convicção judicial, mormente quando narra o fato e reconhece o réu, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, como um dos autores do assalto, corroborada pelos depoimentos dos policiais que saíram em perseguição dos assaltantes e efetuaram a prisão em flagrante do réu/apelante, depois que este abandonou a bicicleta da vítima, sendo suficiente o conjunto probatório para legitimar o édito condenatório. [...] Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, redimensionada a pena pecuniária, mantendo, no mais a sentença vergastada. Decisão unânime.
(
TJ/PA, Apelação Penal, Acórdão nº 99178, Relatora Des. Vânia Fortes Bitar, julgado em 19/07/2011, publicado em 21/07/2011
).
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. APELO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I. Insubsistente a negativa de autoria, já que esta, assim como a materialidade da infração, estão comprovadas pelo contexto probatório constante dos autos; II. A coerente palavra da vítima, que reconheceu o réu como sendo o autor do crime, e narrou pormenorizadamente o desenrolar da prática delituosa, comprova a autoria delitiva; III. Justifica-se a condenação quando as testemunhas de acusação depõem de maneira coerente entre si, imputando ao réu a participação no delito; IV. A materialidade delitiva restou demonstrada através dos autos de apreensão e de entrega do objeto de furto, de fls. 08 e 09, não deixando dúvidas quanto à existência da infração penal; V. Apelo improvido. Decisão unânime.
(
TJ/PA, Apelação Penal, Acórdão nº 95202, julgado em 24/02/2011, publicado em 04/03/2011
).

O depoimento prestado pelo policial civil
Renan Pigati de Queiroz
no âmbito da instrução processual
também possui relevante valor probatório no tocante à autoria
. Constato que, além do relato firme e coeso da vítima a evidenciar a conduta ilícita do apelante, as declarações prestadas pelo policial responsável pela prisão em flagrante do acusado, na fase judicial, também serve como elemento para formação da convicção do julgador, ressaltando:
¿Que o ofendido procurou a delegacia para relatar que havia sido vítima de um furto no interior de sua residência e que sabia indicar com precisão o local para onde havia sido levado o produto do roubo; Que se dirigiu em diligência até o local indicado e lá foi recebido pelo acusado; Que pediu autorização para adentrar na casa e lá constatou que os móveis eram os mesmos descritos pela vítima; Que tirou fotos dos móveis e mostrou a vítima que estava do lado de fora da casa; Que a vítima reconheceu os móveis como sendo de sua propriedade¿
(depoimento mídia de fls. 79).

Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação quanto ao crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas e por meio de destruição de obstáculo.

Outrossim,
não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de ser testemunha, o policial que efetuou a prisão do réu
, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há nenhuma irregularidade com o fato,
in verbis
:
¿TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA
. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA BASEADOS EM APENAS UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXCLUSÃO DA MÁCULA DOS ANTECEDENTES E REDUÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
. 2. Os maus antecedentes e a reincidência não podem ser considerados duplamente com base em uma única condenação transitada em julgado, sob pena de bis in idem. 3. Recurso provido em parte¿ (TJMG, 4ª Câmara Criminal, APR 10105140047637001 MG, Relator: Des. Doorgal Andrada).

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo nenhum vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

2. Da absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo o acusado comprovado sua
condição de usuário
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(fls. 28), o qual atesta a
apreensão ¿um tablete de entorpecente aparentando ser maconha, pesando 156 gramas¿
, pelo
Laudo de Constatação Provisório
(fls. 31), pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 07/18) e pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 35/36). A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas. Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

Renan Pigati de Queiroz
, policial civil já citado anteriormente, em seu depoimento prestado
na fase judicial
(mídia de fls. 79), declarou:
¿(¿). Que durante a busca encontrou na residência do acusado um tablete de entorpecente aparentando ser maconha, pesando 156 gramas; Que já existia uma investigação policial em curso apontando a residência do acusado como sendo um ponto para comercialização de entorpecentes; (...)¿.

No mesmo sentido, a testemunha
Rafael Leal de Carvalho
, também policial civil que participou da operação que culminou na
prisão em flagrante
do recorrente, assim declara perante a
autoridade judicial
(mídia de fls. 79),
verbis
:
¿(¿). Que a residência do acusado já era alvo de investigação sobre um possível ponto de comercialização de drogas; Que encontraram a droga na casa do réu; Que a droga estava escondida no quarto e era um tablete; Que só estava o denunciado na residência¿
.

Cumpre salientar que, os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que
a droga foi encontrada na residência doo acusado
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante, ressalvando que já existia uma investigação em curso acerca daquela residência ser ponto de venda de droga.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Na oportunidade, convém registrar que, conforme
Súmula nº 32 do TJE/PA
:
¿A ausência de laudo toxicológico definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual só poderá ser comprovada por outros elementos probatórios¿
, como é o caso dos presentes autos. Desta forma, não há que se falar em ausência de provas capazes de subsidiar o édito condenatório proferido contra o apelante, pois tanto a materialidade como a autoria delitiva, encontram-se evidenciadas na hipótese, sobretudo através dos
depoimentos testemunhais
, corroborados pelo
auto de apresentação e apreensão da droga
e pelo
laudo toxicológico provisório ao qual foi a mesma submetida
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância, além disso, havia 01 (um) tablete de maconha na casa do apelante, pesando 156 g (cento e cinquenta e seis gramas)
.

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita e que nenhum apetrecho de venda foi com ele encontrado, tais assertivas não afastam sua culpabilidade e em nada lhe aproveitam, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

3. Da aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Pugna a defesa pela
redução da reprimenda penal imposta
, por
incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, sem explicitar os motivos do seu pedido, tendo elaborado um pleito genérico.

O referido dispositivo legal assim dispõe:
§4
º.
Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

A meu ver, não merece ser acolhida a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois,
a quantidade considerável de entorpecente e a natureza da droga aprendida com o acusado (maconha) exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa
, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação,
destacando que,
a residência do acusado já vinha sendo investigada pela polícia, por haver indícios de que estaria sendo usada como ponto de vendas de drogas
.

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
nesse ponto, pois, verificando que o apelante não faz jus a causa de diminuição de pena, deixou de aplicar o benefício, havendo provas nos autos de que
o acusado se dedica a atividade criminosa
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora